Tribunal: TJMT
Processo: 0016283-07.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016283-07.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 622.635.601-49 (APELANTE), JOAQUIM RAIMUNDO DE ARAUJO GOULART (APELADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (APELADO), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), AQUELINO MOREIRA DA SILVA (APELADO), ROSA DE SARON LTDA - CNPJ: 16.710.101/0001-96 (APELADO), ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (APELADO), JOAQUIM RAIMUNDO DE ARAUJO GOULART - CPF: 001.925.541-15 (APELADO), AQUILINO MOREIRA DA SILVA - CPF: 006.666.611-20 (APELADO), ROSA DE SARON LTDA - CNPJ: 16.710.101/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (TERCEIRO INTERESSADO), AQUILINO MOREIRA DA SILVA - CPF: 006.666.611-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 622.635.601-49 (EMBARGADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE:

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA
POLICIA
MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO
.

EMBARGADO:

JOAQUIM RAIMUNDO DE ARAUJO GOULART
E OUTROS.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA
POLICIA
MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO

contra acórdão que
negou
provimento ao recurso interposto
pelo embargante, e manteve inalterada a sentença que extinguiu
a ação em razão da inércia do
a
pelante em regularizar o polo passivo da ação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão
no acordão, quanto a alegada
falha processual em

decorrência da falta de apreciação do pedido de citação por edital
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou para sanar erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob
pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida”.

________________________________________________________

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018; N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024; N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de declaração opostos
por

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA
POLICIA
MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO
contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, e manteve
inalterada a sentença que extinguiu a ação em razão da inércia do apelante em regularizar o polo passivo da ação.

O embargante alega omissão,
quanto a alegada falha processual em decorrência da falta de apreciação do pedido de citação por edital.

Por sua vez, o Embargado
não
apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA
POLICIA
MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO
.

EMBARGADO:

JOAQUIM RAIMUNDO DE ARAUJO GOULART
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA
POLICIA
MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO
contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, e manteve inalterada a sentença que extinguiu a ação em razão da inércia do apelante em regularizar o polo passivo da ação.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Quanto ao ponto alegado omisso,
segue trecho do
voto embargado
:

“
O fato de se apresentar nos autos com outros pedidos não retira a desídia do Apelante em relação

a regularização do polo passivo da demanda,
especialmente pelo fato de desídia se distinguir de inércia. Aliás, tal fato afasta a
tese recursal de erro no dispositivo legal usado para extinguir a ação, tendo em vista que a extinção não se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos II ou III do art. 485 do CPC.

Vejamos como dispõe o dispositivo supramencionado:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Os autos não foram extintos por estagnação processual superior a 1 (um), ano, nem mesmo por abandono da causa, pois, como o próprio Apelante afirma, realizou outros pedidos processuais.

Ocorre que mesmo intimado por mais de uma oportunidade, ciente da necessidade processual de regularização do polo passivo da ação em virtude do falecimento de um dos Requeridos há mais de 3 anos, optou por permanecer silente sobre este percalço, gerando, assim, a extinção da ação por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, assim como posto na sentença de extinção.
”

A
parte Embargante assevera que o acórdão apresenta
obscuridade,

ambiguidade, omissão e contradição,
entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos,
sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO, HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda,
obscuridade a ser esclarecida
.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025